Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709774-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR RUFINO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por João Victor Rufino de Almeida em face da r. sentença (ID 54001045) que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo movida pelo Apelante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, que almejavam a anulação do gabarito definitivo das questões nos 04, 24, 30, 45 e 79 da prova objetiva Tipo 02 do concurso público para provimento de vagas no cargo de Soldado QPPMC da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, determinando-se aos Requeridos que atribuíssem ao Autor a respectiva pontuação, de forma a assegurar a participação dele nas demais fases do concurso público. Nas razões recursais (ID 54001047), o Autor/Apelante pretende que seja concedida a ele a gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo. De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado que juntasse aos autos comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente (ID 54177675). Em resposta, o Apelante anexou cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 54298060), Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 54298062) e extrato da Uber Conta relativo ao período de junho a dezembro de 2023 (ID 54298061), apontando que trabalha como motorista do aplicativo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, o Autor faz pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 54001047). Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que o Apelante não comprova a hipossuficiência econômica alegada. De fato, o extrato bancário juntado ao ID 54298061, da conta na qual o Apelante recebe os ganhos como motorista de aplicativo, relativo aos meses de junho a dezembro de 2023, demonstra que o Recorrente auferiu, no período de 6 (seis) meses, o valor de R$ 14.881,91 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Todavia, da detida análise do referido documento, verifica-se o recebimento de transferências via PIX por meio de outra conta de titularidade do Autor, cujos extratos não foram coligidos na oportunidade. Acrescente-se que na exordial foram apresentados extratos referentes aos meses de junho a agosto de 2023 de conta bancária titularizada pelo Requerente junto à instituição financeira Nubank (IDs 54001042 a 54001044); todavia, a parte não elucidou essa questão, apontando as razões pelas quais deixou de trazer documentação atualizada relativa a essa conta bancária. Registre-se que o extrato referente ao mês de agosto comprova um total de entrada na conta junto ao Nubank no valor considerável de R$ 8.073,86 (oito mil, setenta e três reais e oitenta e seis centavos) (ID 54001044). Ademais, esse extrato revela o recebimento, na conta, de diversas transferências via PIX realizadas por pessoa jurídica identificada como “Rufino’s transporte e logística - 44.620.853/0001-00”. Em consulta a sites de pesquisa é possível identificar que o mencionado CNPJ se refere à empresa de transporte rodoviário de carga, com nome fantasia “Rufino’s Transporte e Logística” e razão social “João Victor Rufino de Almeida” – mesmo nome do Autor –, a indicar que ele, além de motorista de aplicativo, é empresário individual, sem, contudo, apresentar os extratos bancários relativos à pessoa jurídica. Acrescente-se que o Apelante também não juntou aos autos quaisquer comprovantes de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a dinâmica familiar dele, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular. Como se depreende, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator